Tribunal: TJSP
Processo: 2067139-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067139-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FREDERICO
DE MELLO E FARO DA CUNHA, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S.AS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067139-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27083 – 17a VC CENTRAL - NMMO 2
VOTO No: 27.083
AGRAVO No: 2067139-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 18a VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
AGTE.: FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA
AGDAS.: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OUTRA
Antecipação de tutela. Saúde. Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada para afastar os reajustes por sinistralidade,
com a substituição pelos índices autorizados pela ANS aos
contratos individuais. Não constatados, por ora, os requisitos
necessários à antecipação de tutela.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 160/162 (autos originários), que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada
para compelir as agravadas a suspenderem os reajustes por sinistralidade aplicados desde
2010, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS aos contratos individuais.
O agravante sustentou, em síntese, a presença dos requisitos
necessários à antecipação de tutela.
Observou que, desde a contratação do plano, a variação acumulada,
dos reajustes anuais aplicados à mensalidade, resultou 408%, enquanto a variação relativa
aos índices da ANS, para o mesmo período, resultou 256%.
Aduziu que o contrato, firmado entre as partes, viola os artigos 6o,
III, 39, V e 51, IV e X do Código de Defesa do Consumidor.
Salientou a ausência de informação e inclusão de cláusula
ininteligível ao segurado, assim como o fato de os percentuais serem impostos, pelas
agravadas, desacompanhados de quaisquer documentos atuariais ou registro de uso do
plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067139-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27083 – 17a VC CENTRAL - NMMO 3
Pleiteou a antecipação da tutela recursal.
Recurso processado, indeferida tutela às fls. 29/30, resposta das
agravadas às fls. 34/46.
É o relatório.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos à
tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.
Saliente-se
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do
direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito
Processual Civil, 2a ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16a
ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 160/162
autos
originários):
“Vistos.
O pedido de liminar não comporta acolhimento.
Estão ausentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos
da tutela pugnada inaudita altera pars. Com efeito, nenhum valor
apresentado pela parte autora justifica o provimento antecipatório
pugnado, com sacrifício, ainda que momentâneo, do princípio do
contraditório.
A tutela provisória de urgência somente deve ocorrer em situações
excepcionais, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a
questão discutida é simplesmente de natureza patrimonial, sem demais
repercussões.
De rigor asseverar que o novel § 3o. do artigo 300 da nova Lei Adjetiva
veda a concessão de tutela quando "houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão", o que vai à contramão à razão de ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067139-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27083 – 17a VC CENTRAL - NMMO 4
qualquer modalidade de tutela de urgência. Justamente por essa razão,
tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora
capaz de produzir um ilícito ou fato danoso ao direito postulado,
evitando assim denominado dano inverso1, qual seja, o risco de dano
irreversível ou de difícil reparação à parte contrária, que é que se
verifica com eventual mandado de despejo no caso vertente se concedido
inaudita altera pars.
(...)
Não obstante o exposto pela parte autora, a questão é, quanto aos
reajustes por sinistralidade, não foi demonstrada a impossibilidade em
efetuar o pagamento dos valores cobrados, devendo a questão da
validade das cláusulas contratuais que estabelecem os reajustes ser mais
bem analisada em regular contraditório, a fim de que oportunize a ré a
demonstração de eventual convenção e justificativa para tais cálculos.
INDEFIRO, assim, a antecipação de tutela.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI, do
CPC e Enunciado 35 da ENFAM: "Além das situações em que a
flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do
CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito,
adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias
fundamentais do processo").
Citem-se as partes rés por carta com aviso de recebimento para
contestarem o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis”.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isto porque, num momento de cognição sumária, antes da formação
do contraditório, considerando os elementos presentes nos autos, por ora, ainda não se
verifica a probabilidade do direito alegado.
Aliás, também, não se constata o risco de dano de difícil reparação,
que inviabilize aguardar a fluência do prazo para contestação, após o que, dependendo das
circunstâncias verificadas nos autos, o pleito em questão pode ser reapreciado pelo Juízo “a
quo”.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator